Tribunal: TJDFT
Processo: 0723190-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723190-76.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: P. D. S. G. REPRESENTANTE LEGAL: R. N. G. AGRAVADO: PRODEESPE-CAPACITACAO EM EDUCACAO ESPECIAL EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por P. D. S. G., representado por R. N. G., seu pai, em face da decisão ID origem 161039965, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga nos autos da Ação Ordinária c/c Pedido Liminar de Urgência n. 0710887-09.2023.8.07.0007, ajuizada em desfavor de PRODEESPE-CAPACITACAO EM EDUCACAO ESPECIAL EIRELI – ME. Na ocasião, o Juízo indeferiu a tutela de urgência, pleiteada para que o requerido matriculasse o autor no curso supletivo e, caso fosse aprovado nos exames, emitisse o Certificado ou Diploma de Conclusão do Ensino Médio, viabilizando a matrícula no ensino superior para o qual foi aprovado (petição inicial ID 160985761). Nas razões recursais, o agravante informa que está cursando o ensino médio e que foi aprovado no vestibular do UniCEUB. Noticia que pleiteou ao agravado a matrícula no curso supletivo, a fim de adiantar a sua formação, mas que o pedido foi indeferido por não ter 18 (dezoito) anos de idade. Defende que o seu direito de buscar o ingresso em instituição de ensino superior, mediante aprovação em vestibular, está previsto nos arts. 205 e 208, inciso V, da Constituição Federal – CF. Sustenta, ainda, ter demonstrado maturidade suficiente ao ter sido aprovado no vestibular. Cita julgados para amparar a sua tese. No que concerne ao perigo de dano, registra que o prazo final para a apresentação do Certificado de Conclusão do Ensino Médio perante a instituição de ensino superior finda em 31/7/2023. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que seja determinado ao agravado que o matricule no curso supletivo e que emita o Certificado de Conclusão do Ensino Médio até o dia 31/7/2023, caso seja aprovado nos exames; e, b) no mérito, o seu provimento, para reformar a decisão recorrida e “deferir” a tutela de urgência vindicada. Preparo recolhido. Na decisão ID 47832020, deferi a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao agravado que admitisse a matrícula do agravante e lhe assegurasse a realização dos exames supletivos necessários à conclusão do ensino médio, bem como que emitisse o Certificado de Conclusão do Ensino Médio – ou documento equivalente – em caso de aprovação, até a manhã do dia 31/7/2023. Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões no prazo legal. A Procuradoria da Justiça informou que o feito de origem foi sentenciado e oficiou pelo reconhecimento da perda do objeto recursal (ID 52632994). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, em consulta aos autos de origem, verifiquei que foi prolatada sentença de procedência do pedido inicial, com a confirmação da decisão por mim proferida em sede de tutela de urgência (ID origem 171187703) – a sentença, inclusive, já transitou em julgado (certidão ID origem 174437858). Quando ocorre a prolação de sentença no processo de origem, um dos critérios para solucionar o impasse relativo ao esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, de acordo com o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, é o da “[...] cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo [...]” (EAREsp n. 488188/SP). Assim, considerando que o objeto deste recurso foi apreciado na origem mediante cognição exauriente, tenho que ocorreu a perda superveniente do objeto deste Agravo e, consequentemente, do interesse recursal. Nesse panorama, forçoso reconhecer prejudicado o presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, em virtude da perda superveniente de interesse recursal, NÃO CONHEÇO O RECURSO por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Junte-se cópia da referida sentença. Intimem-se. Oficie-se o Juízo de origem. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 23 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator